Tribunal: TJSP
Processo: 1022000-65.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Voo cancelado. Insurgência em face da improcedência do pleito indenizatório moral. Cabimento. Autor realocado em outro voo e que chegou ao destino com 36 (trinta e seis) horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado, sem auxílio efetivo da Empresa Ré com as despesas de deslocamento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Transporte aéreo. Sentença de parcial procedência. Voo cancelado. Insurgência em face da improcedência do pleito indenizatório moral. Cabimento. Autor realocado em outro voo e que chegou ao destino com 36 (trinta e seis) horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado, sem auxílio efetivo da Empresa Ré com as despesas de deslocamento. Responsabilidade objetiva da Empresa Transportadora. Danos morais configurados. O atraso obrigou aParte Autora a retornar à sua residência e frustrou a sequência da viagem. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe.Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por fim, arcará a Ré com ônus sucumbenciais.